Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 835, INCISO XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. VEÍCULO ROUBADO. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM.
1. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciário possuem expressividade econômica, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem e sopesando que, ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciário terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato.
3. A providência não impõe qualquer risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcançará diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. Precedentes deste e. TJDFT.
4. A penhora do veículo com a anotação de “roubado” deve ser analisada em momento oportuno e adequado, após a localização do referido bem, a fim de possibilitar a efetivação da medida constritiva, sobretudo porque o fato de constar a anotação já é suficiente para a retenção do veículo em eventual fiscalização pelo órgão competente.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.